Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-60.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008953-60.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (AGRAVANTE), VISAO INDUSTRIALIZADOS DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.855.582/0001-01 (AGRAVADO), TANIA GONCALVES TIBUCHESKI SANTOS - CPF: 968.660.711-00 (AGRAVADO), TANIA GONCALVES TIBUCHESKI SANTOS - CPF: 968.660.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –PRETENDIDA REALIZAÇÃO DA PRAÇA DE BEM PENHORADO – IMÓVEL SEM ESCRITURAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO BEM, DEVIDAMENTE MATRICULADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se o agravante, intimado acerca do indeferimento do pedido de praceamento de bem sem matrícula registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, promove a sua posterior substituição, perfazendo o interesse do Fisco.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, em face de VISÃO INDUSTRIALIZADOS DE MADEIRAS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1158-33.2007.811.0109, que indeferiu o pedido de praceamento de bem já penhorado nos autos, em razão da inexistência de matricula junto ao Registro Geral de Imóveis.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que
apesar de o imóvel indicado à penhora pelo Credor encontrar-se em nome da Imobiliária Colonizadora, fato é que os Executados são os verdadeiros proprietários, estando no exercício da posse do bem
.

Sustenta que
juntou aos autos “AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO” emitida pela Colonizadora em favor da represente da pessoa jurídica Executada desde 2010
.

Assevera que
a maioria dos imóveis do Município de Marcelândia pendem de regularização da propriedade, ressaltando que a manutenção dessa decisão “tem o condão de extinguir a maioria das execuções Fiscais existentes no Município de Marcelândia-MT, uma vez que 80% dos imóveis pendem de regularização de sua propriedade, possuindo apenas POSSE ou CONTRATOS com a Colonizadora”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para afastar a exigência de apresentação de matrícula do imóvel indicados na penhora, com o prosseguimento do feito principal.

Não foram apresentada as contrarrazões – id. 7937728.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, em face de VISÃO INDUSTRIALIZADOS DE MADEIRAS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1158-33.2007.811.0109, que indeferiu o pedido de praceamento de bem já penhorado nos autos, em razão da inexistência de matrícula junto ao Registro Geral de Imóveis.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto.

Verifica-se sítio eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, especificamente em pesquisa ao processo que originou o presente agravo de instrumento, sob código n. 43742, que o juízo
a quo
, na data de 12.07.2017 indeferiu o pedido de praceamento de bem indicado pela parte exequente, ao argumento, em síntese, da impossibilidade de se verificar a propriedade do bem imóvel sobre o qual requer a penhora, ante a ausência de matrícula.

A parte exequente ora agravante foi devidamente intimada, na data de 27.07.2017, tendo apresentado petição.

Por conseguinte, na data de 03.07.2018, ou seja, aproximadamente um ano após o indeferimento do pedido de praceamento e ajuizamento do presente agravo, cuja distribuição ocorreu na data de 28.08.2017, foi expedido mandado de penhora, avaliação, intimação e registro, tendo sido indicado o bem imóvel localizado na Rua 24, lote 21, matrícula 334, bem esse que diverge daquele que se pretendia a realização da praça, satisfazendo-se assim, a vontade do credor.

O mandado de penhora restou devidamente cumprido, na data de 17.07.2017, tendo sido nomeado como depositário fiel a representante legal da executada, Sra. Tania Gonçalves Tibucheski Santos, bem como seu cônjuge, Sr. Cristiano dos Santos.

Neste contexto, torna-se juridicamente desnecessária a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Assim, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020